Tribunal: STF
Processo: AI 536298
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXAME DE LEI
 LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 279.
Ambas as Turmas do Supremo Tribunal
Federal têm decidido que o debate a respeito do direito de
servidores à percepção do adicional de insalubridade demanda reexame
 de legislação local, bem como de fatos e provas. Incide na espécie
o óbice das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo
regimental a que se nega provimento.